Tribunal: TJDFT
Processo: 0756783-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS ILÍCITAS. AUSÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. USO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que condenou o recorrente à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 667 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto na Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
2. O pedido recursal consiste no reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, com o desentranhamento das provas obtidas e consequente absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na busca domiciliar por ausência de mandado judicial ou autorização válida; e (ii) estabelecer se a conduta do RECORRENTE deve ser desclassificada para o tipo penal de uso pessoal de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de nulidade da busca domiciliar não prospera, pois o recorrente indicou espontaneamente o local onde estavam armazenadas as drogas, entregando as chaves do imóvel aos policiais.
5. O depoimento da testemunha policial, prestado sob o crivo do contraditório, possui presunção de veracidade e é corroborado por vídeo da diligência e demais provas constantes dos autos.
6. As exceções à inviolabilidade de domicílio previstas no texto constitucional e na jurisprudência correlata, a exemplo do Tema 280 do STF, se referem às situações em que não há consentimento do domiciliado.
7. A filmagem do imóvel demonstra ausência de móveis e eletrodomésticos, caracterizando o local como “casa bomba”, destinado exclusivamente ao armazenamento de entorpecentes.
8. Foram apreendidos 2.926,79g de maconha, 62 comprimidos de MDA, quatro balanças de precisão, faca e rolos de plástico filme, evidenciando mercancia.
9. A tese de desclassificação para uso pessoal é afastada pela quantidade de droga, forma de acondicionamento e reincidência específica do recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. Havendo consentimento do morador, não há nulidade na busca domiciliar realizada pela autoridade policial sem mandado judicial. 2. A elevada quantidade de droga apreendida, aliada à presença de balanças de precisão e à destinação exclusiva de imóvel para armazenamento dos entorpecentes configura tráfico de drogas, afastando a tese de uso pessoal."